Tribunal: STM
Processo: 7000854-76.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO MINISTERIAL. CASAMENTO NULO DE NORA COM SOGRO. SIMULAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA CONJUGAL. INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO. COMPROVAÇÃO DO DOLO. PROVIMENTO DO APELO. COMUNICAÇÃO E ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NOTIFICAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Os autos evidenciam, de forma incontestável, os elementos essenciais reveladores do intento criminoso da Apelada, em razão da nulidade do casamento entre nora e sogro, instituidor da pensão, que, em comunhão de desígnios, decidiram simular um matrimônio com o inequívoco intuito de fraudar a Administração Militar.
II - Cumpre destacar que os impedimentos matrimoniais do art. 1.521 do Código Civil são hipóteses previstas em lei, quando configuradas, impossibilitam que determinadas pessoas contraiam matrimônio entre si. Trata-se de regras de ordem pública, ou seja, possuem natureza de proibição absoluta, não negocial.
IV - A vedação de matrimônio entre afins em linha reta decorre do parentesco firmado por casamento anterior. Assim, não é possível se casar com “ex-sogro” ou “ex-sogra”. A regra se assemelha à de proibição de casamento entre pais e filhos, sendo os sogros considerados pais por afinidade.
V – Permanece a afinidade entre sogro e nora. Assim, inexiste “ex-sogro” ou “ex-sogra”, expressões comuns em conversas informais, consoante art. 1.595, § 2º, do Código Civil.
VI - A proibição do casamento entre nora e sogro, assim como outras relações de afinidade em linha reta, é fundamentada em uma combinação de razões jurídicas, socioculturais, éticas e psicossociais.
VII - Ao se tratar de casamento simulado entre parentes afins, no caso concreto, observa-se que o ato jurídico se operou exclusivamente para a fraude previdenciária. As núpcias foram contraídas apenas como aparência, sem que jamais fosse estabelecida a real comunhão matrimonial entre os envolvidos.
VIII - Existe uma simulação dolosa, realizada por meio de fraude delitiva, o que acarreta a nulidade e a ineficácia do ato jurídico civil, no caso, o casamento. Embora reconhecido em cartório, em desobediência ao art. 1.521, inciso II, do Código Civil, não há qualquer prejudicialidade em relação à validade ou não da união civil da Apelada, para que lhe seja imputada a prática do delito de estelionato, em homenagem a independência de instâncias jurídicas, seja civil, administrativa ou penal.
IX - Entre os deveres na relação conjugal, encontra-se a distribuição equitativa de responsabilidades no cuidado dos filhos. Contudo, no caso, como poderia existir uma relação equilibrada no cuidado com a prole, diante da possibilidade de confusão entre o papel de avô e de suposto padrasto. Outro dever conjugal descumprido pela Apelada e o militar foi a vida em comum no mesmo domicílio. Constata-se que ambos possuíam residências distintas.
X – As provas documentais, como a Certidão de Óbito e os registros médicos, são precisas e concordantes com os testemunhos acusatórios, o que permite a formação de um juízo seguro de elementos probantes, de modo a comprovar a ocorrência de fraude no negócio jurídico do casamento. Todo o quadro probatório evidencia que houve simulação no matrimônio em análise, pois o único efeito almejado pelos nubentes foi o da percepção de pensão por morte.
XI - Por ser uma questão de interesse público, faz-se necessária a atuação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), o qual apresentará, na justiça comum, caso entenda pela possibilidade, uma Ação Declaratória de Nulidade Absoluta de Casamento.
XII - Provimento do Apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar a Apelada como incursa no tipo descrito no art. 251, caput, do CPM. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
15/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000854-76.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSELME FLORIANO LOPES
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DE 2024, E APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
MINISTERIAL E, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO PARA, COM A REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELA
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª
CJM, CONDENAR A SRA. JOSELME FLORIANO LOPES À PENA DE 3 (TRÊS)
ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NO ART. 251 DO
CPM, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DO ART.
33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM E COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE; E, POR MAIORIA, DETERMINOU A COMUNICAÇÃO E O ENVIO
DE CÓPIA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA, COM VISTAS A PROMOVER A AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE ABSOLUTA DE CASAMENTO, CASO ENTENDA NECESSÁRIA,
COM BASE NO ART. 1.549 DO CÓDIGO CIVIL. POR FIM, O TRIBUNAL PLENO,
POR MAIORIA, DECIDIU, AINDA, REMETER CÓPIA DO PRESENTE ACÓRDÃO
PARA A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PARA AS PROVIDÊNCIAS DE
DIREITO. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR),
LOURIVAL CARVALHO SILVA (REVISOR) E CARLOS VUYK DE AQUINO
CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MANTINHAM A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. O VOTO DO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E CARLOS
VUYK DE AQUINO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,

VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000854-76.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSELME FLORIANO LOPES
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E MATINHA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS LOURIVAL
CARVALHO SILVA (REVISOR) E CARLOS VUYK DE AQUINO
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000854-76.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSELME FLORIANO LOPES
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
EMENTA
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
MINISTERIAL. CASAMENTO NULO DE NORA COM SOGRO.
SIMULAÇÃO.
FRAUDE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
CONVIVÊNCIA CONJUGAL. INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR EM ERRO. COMPROVAÇÃO DO DOLO. PROVIMENTO DO
APELO. COMUNICAÇÃO E ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS AO
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL. NOTIFICAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Os autos evidenciam, de forma incontestável, os elementos essenciais
reveladores do intento criminoso da Apelada, em razão da nulidade do
casamento entre nora e sogro, instituidor da pensão, que, em comunhão de
desígnios, decidiram simular um matrimônio com o inequívoco intuito de
fraudar a Administração Militar.
II - Cumpre destacar que os impedimentos matrimoniais do art. 1.521 do
Código Civil são hipóteses previstas em lei, quando configuradas,
impossibilitam que determinadas pessoas contraiam matrimônio entre si. Trata-
se de regras de ordem pública, ou seja, possuem natureza de proibição absoluta,
não negocial.
IV - A vedação de matrimônio entre afins em linha reta decorre do parentesco
firmado por casamento anterior. Assim, não é possível se casar com “ex-sogro”
ou “ex-sogra”. A regra se assemelha à de proibição de casamento entre pais e
filhos, sendo os sogros considerados pais por afinidade.
V – Permanece a afinidade entre sogro e nora. Assim, inexiste “ex-sogro” ou
“ex-sogra”, expressões comuns em conversas informais, consoante art. 1.595, §
2º, do Código Civil.
VI - A proibição do casamento entre nora e sogro, assim como outras relações
de afinidade em linha reta, é fundamentada em uma combinação de razões
jurídicas, socioculturais, éticas e psicossociais.
VII - Ao se tratar de casamento simulado entre parentes afins, no caso concreto,
observa-se que o ato jurídico se operou exclusivamente para a fraude
previdenciária. As núpcias foram contraídas apenas como aparência, sem que
jamais fosse estabelecida a real comunhão matrimonial entre os envolvidos.
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII - Existe uma simulação dolosa, realizada por meio de fraude delitiva, o que
acarreta a nulidade e a ineficácia do ato jurídico civil, no caso, o casamento.
Embora reconhecido em cartório, em desobediência ao art. 1.521, inciso II, do
Código Civil, não há qualquer prejudicialidade em relação à validade ou não da
união civil da Apelada, para que lhe seja imputada a prática do delito de
estelionato, em homenagem a independência de instâncias jurídicas, seja civil,
administrativa ou penal.
IX - Entre os deveres na relação conjugal, encontra-se a distribuição equitativa
de responsabilidades no cuidado dos filhos. Contudo, no caso, como poderia
existir uma relação equilibrada no cuidado com a prole, diante da possibilidade
de confusão entre o papel de avô e de suposto padrasto. Outro dever conjugal
descumprido pela Apelada e o militar foi a vida em comum no mesmo
domicílio. Constata-se que ambos possuíam residências distintas.
X – As provas documentais, como a Certidão de Óbito e os registros médicos,
são precisas e concordantes com os testemunhos acusatórios, o que permite a
formação de um juízo seguro de elementos probantes, de modo a comprovar a
ocorrência de fraude no negócio jurídico do casamento. Todo o quadro
probatório evidencia que houve simulação no matrimônio em análise, pois o
único efeito almejado pelos nubentes foi o da percepção de pensão por morte.
XI - Por ser uma questão de interesse público, faz-se necessária a atuação do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), o qual
apresentará, na justiça comum, caso entenda pela possibilidade, uma Ação
Declaratória de Nulidade Absoluta de Casamento.
XII - Provimento do Apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e
condenar a Apelada como incursa no tipo descrito no art. 251, caput, do CPM.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, vencido o relator, em dar provimento para, com a reforma da
Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
condenar a Sra. JOSELME FLORIANO LOPES à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de
reclusão, como incursa no art. 251 do CPM, o regime prisional inicialmente aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum e com o direito de recorrer em liberdade; e,
por maioria, determinou a comunicação e o envio de cópia dos autos ao Procurador-Geral do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por se tratar de matéria de ordem
pública, com vistas a promover a Ação Declaratória de Nulidade Absoluta de Casamento,
caso entenda necessária, com base no art. 1.549 do Código Civil. Por fim, o Tribunal Pleno,
por maioria, decidiu, ainda, remeter cópia do presente Acórdão para a Advocacia-Geral da
União, para as providências de direito. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Relator), LOURIVAL CARVALHO SILVA (Revisor) e CARLOS VUYK DE AQUINO
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conheciam e negavam provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar e mantinham a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) fará voto vencido. O voto do Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO foi computado na forma do art. 79, § 6º, do RISTM.
Ausentes, justificadamente, os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e CARLOS VUYK DE
AQUINO. Presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Vice-Presidente, no
exercício da Presidência. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio
Pereira Duarte.
Brasília, 15 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra Sentença proferida pela MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que absolveu a civil Joselme Floriano
Lopes, ora Apelada, da imputação do crime previsto no art. 251 do CPM - estelionato.
A Denúncia, recebida em 7 de abril de 2022, relatou os seguintes fatos:
“[...] No dia 19 de outubro de 2002, a Sra. Josélme Floriano Lopes, contraiu
matrimônio com o Maj. Rfm Aluízio Vomero, seu ex-sogro e avô do seu filho
Thadeu Wagner Gonçalves Vômero. Vale ressaltar que a esposa do Maj.
Vomero, Clory Gonçalves Vomero, avó do filho da denunciada, ex-sogra dela,
falecera em 11 de março de 2002. (Ev. 1, doc 2, pág. 16/17 e Ev. 42, pág. 16)
O único intuito das núpcias, com seu ex-sogro e avô de seu filho, era a
obtenção de pensão por morte iminente do Militar reformado que já estava em
estágio avançado de câncer. Em 30 de outubro de 2003, cerca de um ano após
o matrimônio, o Maj. Rfm Aluízio Vomero faleceu. A causa da morte que
constou na certidão de óbito foi parada cardiorrespiratória, neoplasia da
bexiga. (Evento 1, doc 2, pág. 24)
No dia 07 de novembro de 2003, a denunciada requereu perante a Seção de
Inativos e Pensionistas da 3ª Região Militar - SIP/3ªRM, habilitação à Pensão
Militar deixada pelo de cujus, no que foi atendida, obtendo o título de pensão
Militar nº 665/03, passando a receber mensalmente valores indevidos em
detrimento do erário. (Evento 1, doc 2, pág. 24)
Após 15 anos mantendo a administração militar em erro, em 2018, sobreveio
notícia de fato no MPF, comunicando que Josélme Floriano Lopes fora casada
com Thadeu Wagner Gonçalves Vomero, falecido em 13 de junho de 1999,
cerca de 3 anos antes dela se casar com seu ex-sogro pai de Thadeu. (Ev. 62,
doc 2, pág. 14).
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Laudo da perícia contábil calculou um prejuízo total de R$ 5.252.168,49,
atualizado em 31/10/21. (Ev. 62, doc 2, pág. 21).
Por assim agir, mediante fraude na obtenção da pensão, a denunciada induziu e
manteve em erro a Administração Militar, obtendo durante 15 anos vantagem
ilícita para si, em prejuízo do erário apurado por perícia em R$ 5.252.168,49
(cinco milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e
quarenta e nove centavos), valor atualizado até 31/10/2021, cometendo o crime
de estelionato. [...]”
A Acusada foi devidamente citada em 26 de abril de 2022.
Foram ouvidas como Testemunhas de Acusação, a Sra. Isabel Regina Lima
Mendes e o Sr. José Nestor Montim Mendes.
Em seguida, foram ouvidas as testemunhas de Defesa Renê Albino Sachett e
Gislaine Marines Bittencourt, sendo dispensada a testemunha Renata Conte Rosa.
A Acusada foi qualificada e interrogada.
No prazo do art. 427 do CPPM, a Defesa nada requereu e o MPM solicitou que
fosse requisitado ao Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA) cópia dos
prontuários médicos do falecido Major Reformado Aluízo Vômero, referentes aos 4 anos
anteriores ao óbito, o que foi deferido e os documentos juntados.
Em Alegações Escritas, o Parquet requereu a condenação da Acusada como
incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar, por entender estar comprovada a fraude.
Por outro lado, a Defesa constituída pela Acusada pugnou pela absolvição por
ausência de materialidade e atipicidade da conduta.
Em Juízo monocrático, a MM. Magistrada Substituta da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar absolveu a Ré do referido crime, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM.
O MPM apresentou, tempestivamente, Recurso de Apelação, cujas Razões se
operaram no sentido de reformar a Sentença absolutória para condenar a civil Joselme
Floriano Lopes como incursa no art. 251 do CPM, alegando a grande diferença de idade entre
os nubentes, os diversos problemas de saúde enfrentados pelo instituidor da Pensão Militar e
a divergência de endereços, demonstrando ser o casamento mera fachada para obtenção da
pensão.
Em Contrarrazões, a Defesa argumentou pela manutenção da Sentença, com
base no Princípio do in dubio pro reo, pois a Acusação não se desincumbiu do ônus de
comprovar a existência de fraude na união celebrada.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Giovanni Rattacaso, opinou pelo conhecimento e não provimento do Recurso, a fim
de manter a Sentença absolutória.
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Consta nos autos que a Sra. Joselme Floriano Lopes foi casada com o Sr.
Thadeu Wagner Gonçalves Vômero, filho do Major da Reserva do Exército (Maj Ex R/1)
Aluízio Vômero e da Sra. Clory Gonçalves Vômero.
No final da década de 80 do século passado, a Apelada separou-se de fato do Sr.
Thadeu Wagner Gonçalves Vômero. Observa-se que o estado civil da Ré passou a ser o de
divorciada até a consolidação do matrimônio, em 2002, com o citado militar.
Destaca-se ser incontroverso que o Sr. Thadeu Wagner Gonçalves Vômero,
falecido em 12 de julho de 1999, passou a viver maritalmente com a Sra. Isabel Regina Lima
no início da década 90.
Em 10 de março de 2002, faleceu a então esposa do Maj Ex R/1 Aluízio, Sra.
Clory Gonçalves Vômero. Cerca de sete meses após o falecimento dela, mais precisamente
em 19 de outubro de 2002, o referido militar, instituidor da pensão, casou-se com a Ré e,
quase um ano depois, em 30 de outubro de 2003, veio a óbito.
NULIDADE
DO
CASAMENTO
E
SOGRO
COMO
PAI
POR
AFINIDADE
De início, observa-se a nulidade do casamento devido ao impedimento legal de
celebração de matrimônio entre nora e sogro, segundo o art. 1.521, inciso II, do Código
Civil:
“CAPÍTULO III
Dos Impedimentos
Art. 1.521. Não podem casar:
[...]
II - os afins em linha reta;”
Cumpre destacar que os impedimentos matrimoniais são hipóteses previstas em
lei, que, quando configuradas, impossibilitam que determinadas pessoas contraiam
matrimônio entre si. Trata-se de regras de ordem pública, ou seja, possuem natureza de
proibição absoluta, não negocial.
A vedação de matrimônio entre afins em linha reta decorre do parentesco
firmado por casamento anterior. Assim, não é possível se casar com “ex-sogro” ou “ex-
sogra”. A regra se assemelha à de proibição de casamento entre pais e filhos, sendo os sogros
considerados pais por afinidade.
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, ressalta-se que a dissolução do casamento ou da união estável
não é capaz de aniquilar o parentesco por afinidade na linha reta (ligação por ascendência ou
descendência). Permanece, portanto, a afinidade entre sogro e nora. Assim, inexiste “ex-
sogro” ou “ex-sogra”, expressões comuns em conversas informais, consoante art. 1.595, § 2º,
do Código Civil:
Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo
vínculo da afinidade.
§ 2 o Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do
casamento ou da união estável. (Grifo nosso).
Por conseguinte, há uma nulidade absoluta no estado civil da Sra. Joselme
Floriano Lopes em relação ao seu casamento com o falecido militar, na forma do inciso II do
art. 1.548 do mencionado Código:
Art. 1.548. É nulo o casamento contraído:
[...]
II - por infringência de impedimento.
A nulidade absoluta de um instituto jurídico, estabelecida sempre em lei, é
essencial para proteção dos interesses públicos e dos princípios fundamentais que regem a
sociedade.
A ineficácia do negócio jurídico se opera desde a sua origem, uma vez que é
retroativa. Não é passível de convalidação, pois não dá margem para correção ou ratificação.
Além disso, é imprescritível, porquanto não convalesce pelo decurso do tempo.
Assim, a nulidade absoluta é uma ferramenta jurídica de grande relevância para
o controle de legalidade e moralidade dos atos jurídicos, haja vista que ajuda os operadores
do Direito a respeitarem as leis e princípios éticos fundamentais da sociedade em suas
transações e acordos, bem como protege os indivíduos e o interesse público dos efeitos de
ações ilegais ou imorais.

ÊNFASE NA JUSTIFICATIVA DA LEI PARA IMPEDIR CASAMENTO
DE NORA E SOGRO
O impedimento matrimonial na lei garante uma aplicação uniforme e clara à
sociedade, prevenindo casos de litígios familiares por estruturas conflituosas.
Os legisladores criaram e mantêm essas restrições, com vistas a garantir que as
famílias operem dentro de padrões normativos que promovam a coesão e funcionalidade no
âmbito matrimonial, principalmente, na distribuição do patrimônio.
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A proibição do casamento entre nora e ex-sogro, assim como outras relações de
afinidade em linha reta, é fundamentada em uma combinação de razões jurídicas,
socioculturais, éticas e psicossociais.
Essas regulamentações servem para proteger a integridade e funcionalidade do
núcleo familiar, de forma a evitar uma eventual confusão patrimonial no momento de partilha
da herança, meação e pensão, seja esta pública ou privada.
Além da esfera material, o impedimento legal de casamento evita conflitos
familiares de ordem moral, como, por exemplo, eventuais impactos psicológicos negativos e
pressões indevidas que poderiam surgir dessas uniões. (Cf. Tartuce, Flávio. Direito Civil,
volume 5: Direito de Família. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017).
A aplicação do Código Civil, especialmente o art. 1.521, inciso II, visa manter a
legitimidade patrimonial, a moralidade e o bem-estar nas relações familiares, elementos
fundamentais para a coesão social e proteção dos direitos indivíduos e da coletividade.

DIREITOS E DEVERES NO CASAMENTO (ART. 1.511, CC)
O art. 1.511 do Código Civil estabelece um princípio fundamental no direito de
família: a igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges no matrimônio. Esse dispositivo
reflete uma evolução significativa na concepção jurídica do casamento, na medida em que
equipara os papéis de marido e mulher e, consequentemente, intervém para prevenir
desigualdades históricas.
Essa máxima não somente garante a equidade nas relações conjugais, mas
também atua significativamente na prevenção de fraudes, ao estabelecer transparência, boa-fé
objetiva e cooperação como fundamentos essenciais da vida em comum.
A relação conjugal deve ter como base a boa-fé objetiva, a qual impõe um
comportamento ético e honesto de ambas as partes, prevenindo ações fraudulentas, capazes
de lesar o outro cônjuge. Assim, o art. 1.566 do Código Civil estabelece os deveres
matrimoniais:
“Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos.” (Grifo nosso).
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entre os deveres na relação conjugal, encontra-se a distribuição equitativa de
responsabilidades no cuidado dos filhos. No caso, como poderia existir uma relação
equilibrada no cuidado com a prole, diante da possibilidade de confusão entre o papel de avô
e de suposto padrasto?
Outro dever conjugal descumprido pela Apelada e o militar foi a vida em
comum no mesmo domicílio. Constata-se que ambos possuíam residências distintas. Na
Certidão de Óbito de Aluízio Vômero, o endereço declarado foi Avenida Protásio Alves,
2.082, apto 2, bairro Petrópolis. Já no Requerimento de pensão, a Ré declarou como
domicílio a Rua Felipe de Oliveira, 1.575, apto 11.

SIMULAÇÃO DE CASAMENTO, JULGADOS NA JUSTIÇA COMUM
Ao se tratar de casamento simulado entre parentes afins, no caso concreto,
observa-se que o ato jurídico se operou exclusivamente para a fraude previdenciária. As
núpcias foram contraídas apenas como aparência, sem que jamais fosse estabelecida a real
comunhão matrimonial entre os envolvidos.
Nesse sentido, transcrevo julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
“PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 171, CAPUT, E § 3º DO CÓDIGO PENAL.
CASAMENTO SIMULADO PARA OBTENÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE.
MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
DOLO
COMPROVADOS.
DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
QUANTUM MANTIDO. 1. Tratando-se de casamento simulado, celebrado
unicamente para a futura percepção do benefício de pensão por morte, está
configurada a fraude para obtenção de vantagem indevida. 2. Comprovados a
materialidade, a autoria e o dolo, e sendo o fato típico, ilícito e culpável, deve
ser mantida condenação dos réus pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput e § 3º, do Código Penal) [...]” (TRF4. Apelação 5001955-
56.2016.4.04.7118, Rel. Des. Marcelo Malucelli, 8ª Turma, julgado em
21.11.2017; grifo nosso).
Na jurisprudência consolidada pela Justiça comum cível acerca da nulidade de
casamento por parentes afins, destaca-se a nulidade absoluta, por meio da decretação da
ilegalidade do status marital por simulação, in verbis:
“PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
MILITARES. PAGAMENTO INDEVIDO DE PENSÃO POR MORTE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL QUE NÃO DECRETOU A
NULIDADE DO CASAMENTO - DE COMPETÊNCIA ESTADUAL, MAS TÃO
SOMENTE
A
RECONHECEU
PARA
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
INTIMAÇÃO
DO
MPF
ANTERIORMENTE
AO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
-
SUPRIMENTO
DE
OMISSÃO.
CASAMENTO DE NORA DIVORCIADA COM SOGRO MILITAR VIÚVO.
PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. CASAMENTO ENTRE
PARENTES AFINS COM DIFERENÇA DE IDADE DE 39 (TRINTA E
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NOVE) ANOS, ELE COM MAIS DE 90 (NOVENTA ANOS), REALIZADO
EM 12/06/2013, FALECIMENTO DO CÔNJUGE VARÃO EM 04/011/2013,
REQUERIMENTO
DE
PENSÃO
POR
MORTE
EM
06/11/2013.
SIMULAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 166, VII; 1.521, II; 1.548; 1.595,
§2º, TODOS DO CC/2002. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NO RECEBIMENTO
DOS VALORES. DEVER DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. APELAÇÃO
IMPROVIDA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
MAJORANDO
A
VERBA
SUCUMBENCIAL EM 1% (UM POR CENTO), NOS TERMOS DO ART. 85,
§11, CPC, QUE FICA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
(ART. 98, §3º, CPC).” (TRF3. Apelação Cível 08015322220154058100, Rel.
Des. Roberto Wanderley Nogueira, 1ª Turma, julgado em 20.5.2021).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO
DE NULIDADE DO CASAMENTO. SIMULAÇÃO. FINS DE PERCEPÇÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE ANCIÃO. PENSÃO POR
MORTE.
VÍCIO
SOCIAL.
COMPROVAÇÃO.
PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL. REJEITADAS.
Comprovado que o casamento da Ré/Apelante com o de cujus foi simulado,
com o objetivo de obtenção por ela de pensão previdenciária, correta a
sentença que declarou a nulidade do ato jurídico, não havendo que se falar em
falta de provas de que o idoso não estava em pleno gozo de suas faculdades
mentais. Inteligência do art. 167, § 1º, II, do Código Civil. Recurso conhecido e
desprovido. UNÂNIME.” (TJPA. Apelação Cível 0002974-15.2005.814.0301,
Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho. Julgado em 25.2019, grifo nosso).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PEDIDO
DE
PENSÃO
POR
MORTE.
ALEGAÇÃO
DE
SIMULAÇÃO
DE
CASAMENTO PARA FRAUDAR A PREVIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS GRAVES, CONVERGENTES E CONCORDANTES ENTRE SI.
SENTENÇA MANTIDA.
I – A simulação consiste na declaração enganosa da vontade, visando obter
resultado diverso do que aparece para iludir terceiros ou burlar a lei. Existe
um conluio entre os declarantes denominado pactum simulationis. II – Nos
casos de simulação, a prova pode assentar-se em indícios e presunções, dada a
dificuldade de se obter prova direta do vício. Indícios e presunções graves,
precisos e concordantes entre si, encadeando-se de maneira a permitir um juízo
seguro são elementos probantes suficientes para comprovar a ocorrência da
simulação e macular o negócio jurídico que justifique a sua anulação. III – In
casu, o quadro probatório evidencia que houve simulação na intenção de casar,
pois o único efeito almejado pelos nubentes foi a percepção de benefício
previdenciário de pensão por morte. IV – Assim, outro vício do consentimento
amiúde aventado é a simulação que leva duas pessoas a contraírem núpcias
apenas como aparência, sem que jamais se estabeleça a real comunhão que
leva a vida matrimonial. Com o casamento, desejam, na verdade, os cônjuges
alcançar finalidades que podem ser consideradas secundárias ou apenas
colaterais, em geral de fundo econômico ou previdenciário. APELAÇÃO
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONHECIDA
E
DESPROVIDA.”
(TJGO.
Apelação
Cível
0256193.27.2011.8.09.0006, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa. Julgado em
22.8.2017, grifo nosso).
“AÇÃO DE NULIDADE DE CASAMENTO - LEGITIMIDADE ATIVA DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
-
CASAMENTO
DE
SOGRO
COM
NORA
-
IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DECRETADA
Tem o Ministério Público legitimidade para ajuizar ação de nulidade de
casamento de afins em linha reta, nos exatos termos do art. 1.549 do CC.
Não se aplica às ações de nulidade de casamento, regulamentadas pelo art.
1.548 do Código Civil, o prazo de que trata o art. 1.522 do mesmo diploma legal.
Segundo o § 2º do art. 1.595 do CC, na linha reta a afinidade não se extingue
com a dissolução do casamento ou da união estável, do que resulta que parentes afins em
linha reta não se podem casar uns com os outros.” (TJMG. Apelação Cível
1.0382.10.015138-2/00. Rel. Des. Wander Marotta. Julgado em 24.4.2012, grifo nosso).
“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROVA
DOS AUTOS. CASAMENTO E SIMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. Apontando forte
prova quanto à simulação do casamento visando apenas concessão de pensão a suposto
cônjuge varão, ao que contribuiu, decisivamente a condição mental e emocional de pessoa
padecendo de doença terminal, afigura-se inteiramente descabida a concessão de pensão por
morte e restabelecimento do IPE-Saúde. Apelação provida.” (TJRS. Apelação Cível
70082494378. Rel. Des. Armínio Jose Abreu Lima da Rosa. Julgado em 4.9.2019, grifo
nosso).

ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Por ser uma questão de interesse público, faz-se necessária a atuação do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), o qual apresentará, na justiça
comum, caso entenda pela possibilidade, uma Ação Declaratória de Nulidade Absoluta de
Casamento, segundo renomada doutrina de Flávio Tartuce e art. 1.549 do Código Civil:
“Primeiramente, a eventual ação correspondente é denominada ação
declaratória de nulidade absoluta de casamento. Diante desse caráter
declaratório é que se afirma que a ação é imprescritível (critério científico de
Agnelo Amorim Filho, RT 300/7 e 744/725), além de envolver preceitos de
ordem pública e de Direito de Família. Em reforço, nos termos do art. 169 do
CC/2002, a nulidade não convalesce pelo decurso do tempo (TJMG, Acórdão
1.0106.06.020387-9/001, Cambuí, 8.ª Câmara Cível, Rel. Des. Teresa Cristina
da Cunha Peixoto, j. 19.07.2007, DJMG 02.08.2007).
A decretação de nulidade pode ser promovida mediante ação direta, por
qualquer interessado ou mesmo pelo Ministério Público, igualmente por
envolver preceitos de ordem pública (art. 1.549 do CC).
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao foro competente, este seria o da residência da mulher, pelo que
constava do art. 100, I, do CPC/1973. Todavia, a regra passou a ser o foro de
domicílio do guardião do incapaz, pelo Novo CPC. Não o havendo, o foro
competente é o do último domicílio do casal. Por fim, será competente o foro de
domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal
(art. 53 do Novo CPC).” (Tartuce, Flávio. Direito de Família. 12ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2017, p. 78).
“Art. 1.549. A decretação de nulidade de casamento, pelos motivos previstos
no artigo antecedente, pode ser promovida mediante ação direta, por qualquer
interessado, ou pelo Ministério Público.”
O caso se enquadra na atribuição constitucional do Ministério Público na defesa
da ordem jurídica, conforme estabelecido no art. 127 e seguintes da Magna Carta. Logo, ao
Parquet compete zelar pela instituição do casamento, pois se trata de um serviço de
relevância pública, que estabelece um conjunto de direitos e obrigações que protegem tanto
os indivíduos quanto a unidade familiar, garantindo diversos direitos como, por exemplo,
herança, meação e pensão.
A função institucional do Ministério Público em defesa da ordem jurídica é
abrangente e crucial para o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Ao atuar como
fiscal da lei e promotor de justiça, garante-se que tanto os governos quanto os particulares
respeitem a legalidade e os direitos fundamentais. A defesa da ordem jurídica é essencial para
a preservação da justiça, sendo o Parquet uma peça-chave no sistema de freios e contrapesos
que mantém o equilíbrio entre os poderes e assegura a proteção dos direitos da sociedade.

DEVER
DO
MAGISTRADO
NA
COMUNICAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES
Outro ponto argumentativo que merece destaque, é que o magistrado possui o
dever de comunicar à autoridade competente a ocorrência de ilícitos ou irregularidades. Esse
dever está fundamentado em várias disposições legais e princípios éticos que regem a atuação
da magistratura no sistema judiciário brasileiro, intrinsecamente ligado à função
constitucional de garantir a justiça e a legalidade.
Assim, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) determina que são
deveres do órgão julgador conhecer e aplicar as normas legais e os atos normativos,
representando ao órgão competente eventuais irregularidades encontradas no âmbito do
processo (art. 35, inciso I).
O Código de Processo Civil estipula que compete ao juiz dirigir o processo,
incumbindo-lhe prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 139,
inciso III). Ou seja, impõe ao magistrado o dever de diligência na condução do processo,
incluindo a comunicação de possíveis irregularidades ou ilícitos que interfiram na justiça.
Ademais, regras da Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992) e da Lei
de Acesso à Informação (12.527/2011), embora direcionadas a agentes públicos em geral,
reforçam a responsabilidade dos juízes em comunicarem irregularidades às autoridades
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competentes.
A atuação proativa do magistrado em relatar ilícitos, penais, civis ou
administrativos, contribui ainda para a efetividade dos mecanismos de controle interno das
corregedorias de justiça e externo pelo Conselho Nacional de Justiça, aprimorando a gestão
pública.
O cumprimento rigoroso desse dever contribui para a manutenção da confiança
pública no Judiciário e para a promoção da justiça e da legalidade em todas as esferas do
Estado.

PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS
As provas documentais, como a Certidão de Óbito e os registros médicos, são
precisos e concordantes com os testemunhos acusatórios, o que permite a formação de um
juízo seguro de elementos probantes, de modo a comprovar a ocorrência de fraude no
negócio jurídico do casamento. Todo o quadro probatório evidencia que houve simulação no
matrimônio em análise, pois o único efeito almejado pelos nubentes foi o da percepção de
pensão por morte.
A prova documental colacionada aos autos demonstra que, à época do
casamento, ocorrido em 19.10.2002, a Apelada, nascida em 26.9.1955, possuía 47 anos,
enquanto o falecido militar, cujo natalício era datado de 10.7.1922, detinha 80 anos. Uma
diferença de idade de 33 anos.
O quadro de problemas de saúde do instituidor da pensão, Maj R/1 Aluízio, já
era alarmante. A pedido do MPM, foram requisitados ao Hospital Militar da Área de Porto
Alegre (HMAPA) os documentos médicos dos últimos quatro anos de vida do militar. Esses
documentos demonstram que ele apresentou graves complicações relacionados à próstata e à
bexiga, com internações e uma operação cirúrgica no período de julho a outubro de 2002. Ou
seja, passou por tratamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e intervenção médica um
pouco antes da fraude matrimonial.
Evidencia-se nos autos que a operação cirúrgica foi para retirar diversos
tumores malignos da bexiga, maiores que 6mm, conforme Relatório Cirúrgico de 10 de
outubro de 2002. O falecido militar sabia que seu quadro de saúde era grave, em razão de ter
sido diagnosticado, à época, com câncer na bexiga e, mesmo assim, agiu em conluio com a
Sra. Joselme Floriano Lopes, ao contrair falso casamento, para enganar a Administração
Militar e obter vantagem ilícita, em detrimento do erário público.
Nesse contexto, cumpre ressalvar que a causa da morte foi uma parada
cardiorrespiratória e neoplasia de bexiga, após um ano da citada simulação marital.
Por meio dos documentos, como exposto anteriormente, é possível constatar
que ambos possuíam localizações residenciais distintas, pois, na Certidão de Óbito do militar,
o endereço declarado foi Avenida Protásio Alves, 2.082, apto 2, bairro Petrópolis enquanto no
Requerimento de pensão militar, a Apelada declarou como domicílio a Rua Felipe de
Oliveira, 1.575, apto 11.
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos depoimentos das Testemunhas de Acusação, existe uma conexão entre as
provas documentais e o informado em Juízo. Relataram que o Maj R/1 Aluízio convivia com
a esposa, falecida em março de 2002, e após tal fato, com o eventual objetivo de possuir
alguém para cuidar dele e dar continuidade ao apoio financeiro ao neto, casou-se com a
Apelada.
Nos autos em debate, considero que há um excesso valorativo nos depoimentos
testemunhais em detrimento de provas e fatos concretos, em que os dados são certos,
objetivos e efetivos para uma condenação por estelionato previdenciário.
Embora no conteúdo probatório adote-se o sistema do livre convencimento
motivado, na prova testemunhal, em momento algum, pode-se extrair veracidade de seu teor,
pois é uma afirmação subjetiva sobre um acontecimento que pode se mostrar ilusório.
Assim, o depoente informa dados de seu consciente e inconsciente, isto é, sua
percepção individual sobre o que pensa da gravidade dos fatos, as circunstâncias do crime e
diversos outros fatores ligados à pessoa, como a própria formação moral, cultural e
intelectual, os quais poderão também influir no seu discernimento.
Documentos e dados concretos, por outro lado, são frequentemente
considerados meios mais confiáveis de evidência em processos penais, por conta de sua
natureza objetiva e tangível. Ao contrário do testemunho humano, que pode ser suscetível a
vieses, interpretações equivocadas ou falhas de memória, as provas objetivas fornecem
informações que estão registradas de forma precisa e podem ser examinadas de maneira mais
clara e efetiva.
Além disso, também podem servir como um meio de proteção contra possíveis
vícios ou influências externas no processo, uma vez que sua veracidade pode ser verificada e
contestada.
No processo penal, a utilização de documentos e dados concretos pode ajudar a
reduzir a subjetividade e incerteza sobre os fatos, muitas vezes associadas às provas
testemunhais. Eles podem fornecer uma base sólida e confiável para fundamentar as decisões
judiciais, tornando mais fácil para o juiz formar seu livre convencimento de maneira
fundamentada e imparcial.
De forma surpreendente, as duas Testemunhas de Defesa alegaram que não
detinham conhecimento sobre o histórico de saúde do militar e afirmaram haver uma suposta
convivência conjugal entre esse e a Ré. O viés para defender a Apelada é claro, uma vez que
a primeira Testemunha trabalhou como diarista para a Sra. Joselme Floriano Lopes por mais
de 20 anos e a outra é marido da irmã da Apelada. Não se afirma que há eventual falso
testemunho, mas sim uma tendência cristalina para interpretações equivocadas.
Embora as Testemunhas tenham confirmado eventual cuidado dispensado pela
Apelada ao militar, não se deve confundir a atenção dispendida com a intimidade conjugal
necessária para configurar os deveres matrimoniais:
“EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO
NA
INSTÂNCIA
INICIAL.
IRRESIGNAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR. INSTITUIDOR DA PENSÃO. MILITAR REFORMADO. UNIÃO
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ESTÁVEL. APARENTE REGULARIDADE. INTENÇÃO FRAUDULENTA.
AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. DOLO.
INDUZIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR
EM
ERRO.
MANUTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
CONFIGURAÇÃO.
TIPICIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO
APELO. NOTIFICAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. Os autos evidenciam, de forma incontestável, os elementos
essenciais reveladores do intento criminoso dos apelados, filho, nora e o
próprio instituidor da pensão, que, em comunhão de desígnios, decidiram
simular uma união estável com o inequívoco intuito de fraudar a Administração
Militar, visando perpetuar o dinheiro recebido da Aeronáutica. Em que pese as
testemunhas confirmarem a atenção e o carinho dispensados pela acusada ao
militar, não se deve confundir o cuidado com a intimidade conjugal
necessária para configurar a união estável. O que restou latente nos autos é a
gratidão que levou o Suboficial reformado a ter o desejo de deixar a pensão
militar, após sua morte, para sua cuidadora e filhos. Entretanto, a vontade do
instituidor da pensão não elide a conduta perpetrada. O legislador ampliou ao
máximo a possibilidade dos meios empregados para a prática do delito de
estelionato. Por essa razão, pode-se compreender que, mesmo por meio de um
ato aparentemente lícito, travestido de regularidade, no caso, a união estável,
pode o agente, em seu intento criminoso, alcançar o objetivo de induzir a
administração militar em erro, mediante fraude, para lhe causar prejuízo.
Provimento do apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e
condenar os apelados como incursos no tipo descrito no art. 251, caput, do
CPM, sem considerar a agravante específica do § 3º por se tratar de civis.
Provimento do Apelo ministerial. Decisão por maioria.” (STM. Apelação
7000636-48.2023.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, julgado em 6.6.2024, DJe de 21.6.2024; grifo nosso).
O intento criminoso da Ré se concretizou no instante em que requereu a
indevida pensão militar, fundada em um casamento ilegal, efetivado em outubro de 2002,
meses após o falecimento da esposa do militar em março do mesmo ano. Ainda, devido à
debilidade física do instituidor da pensão, em razão de seu diagnóstico de câncer na bexiga,
acelerou o conluio enganatório.
Admitir um suposto relacionamento extraconjugal antes do casamento em 2002,
lógica subtendida segundo testemunhos defensivos, é inadmissível num país de tradição
monogâmica.
A propósito, jurisprudência desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO
NA
INSTÂNCIA
INICIAL.
IRRESIGNAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR. INSTITUIDOR DA PENSÃO. EX-COMBATENTE. CONCEPÇÃO
DE CASAMENTO CIVIL. APARENTE REGULARIDADE. INTENÇÃO
FRAUDULENTA.
AUSÊNCIA
DE
CONVIVÊNCIA
CONJUGAL.
COMPROVAÇÃO. DOLO. INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR
EM
ERRO.
MANUTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
CONFIGURAÇÃO.
TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVIMENTO DO APELO.
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NOTIFICAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. Emerge dos autos a comunhão de desígnios pelos envolvidos, por
ter a acusada confessado a formulação da proposta de casamento pelo
instituidor da pensão para, após a morte deste, favorecê-la com o recebimento
dos proventos de ex-combatente. O intento criminoso também se revelou no
fato de a apelada, apesar de conviver maritalmente com outra pessoa por um
período de 30 (trinta) anos, aceitar a aludida proposta para obtenção da
pensão indevida perante o Exército Brasileiro. É inaceitável, num País de
tradição monogâmica, a tese de que a apelada não tivesse consciência da
ilicitude dessa prática, apesar da pouca instrução que possuía, conforme
comprovado nos autos. O legislador ampliou ao máximo a possibilidade dos
meios empregados para a prática do delito de estelionato. Por essa razão,
pode-se compreender que, mesmo por meio de um ato aparentemente lícito,
travestido de regularidade, no caso, o casamento, pode o agente, em seu
intento criminoso, alcançar o objetivo de induzir a administração militar em
erro, mediante fraude, para lhe causar prejuízo. Provimento do apelo
ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar a apelada como
incursa no tipo descrito no art. 251, caput, do CPM, sem considerar a
agravante específica do § 3º, por se tratar de civil ao tempo do crime. Decisão
por maioria.” (STM. Apelação 7000667-39.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig
Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em 4.8.2022, DJe de 8.9.2022;
grifo nosso)
Existe uma simulação dolosa, realizada por meio de fraude delitiva, o que
acarreta a nulidade e a ineficácia do ato jurídico civil, no caso, o casamento. Embora
reconhecido em cartório, em desobediência ao art. 1.521, inciso II, do Código Civil, não há
qualquer prejudicialidade em relação à validade ou não da união civil da Apelada, para que
lhe seja imputada a prática do delito de estelionato.
A respeito da independência de instâncias jurídicas, seja civil, administrativa ou
penal, a jurisprudência desta Corte é farta:
“EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESAS. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. PRELIMINARES. FALECIMENTO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. NÃO CONHECIMENTO RECURSO
DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUXÍLIO-
TRANSPORTE. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
APELO DEFENSIVO. AÇÕES CÍVEIS. INSTÂNCIAS. INDEPENDÊNCIA.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO ACUSATÓRIO.
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
[...]. 5. As decisões proferidas em Ações Cíveis, movidas perante a Justiça
Federal, em regra, não vinculam esta Justiça Especializada. Nesse aspecto, a
base principiológica da JMU e a independência das instâncias civis e penais
têm relevância. 6. Recurso da Defesa não provido. Apelo ministerial provido.
Decisões unânimes.” (STM. Apelação 7000361-70.2021.7.00.0000, Rel. Min.
Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgado em 5.10.2023, DJe de 24.10.2023).
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO
NE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS SEARAS PENAL,
ADMINISTRATIVA E CIVIL. FUNDAMENTO E FATO DIVERSOS. OMISSÃO
INEXISTENTE. [...] 3. A prática de condutas ilícitas de agentes públicos é
capaz de gerar responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa, na
medida em que os fundamentos são distintos. 4. Embargos Declaratórios
rejeitados. Decisão unânime.” (STM. Embargos de Declaração 0000133-
74.2015.7.05.0005, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
25.5.2017, DJe de 9.6.2017, grifo nosso).
A documentação de problemas clínicos atestando os graves problemas de saúde
do instituidor da pensão, as declarações de residências distintas de sogro e nora, a diferença
de idade superior a 30 anos, além da fraudulenta Certidão de Casamento são provas cabais da
fraude.
Certo de que os autos evidenciam, de forma incontestável, os elementos
essenciais reveladores do intento criminoso da Apelada, que, juntamente com o ex-
combatente, decidiu simular um casamento com o inequívoco intuito de fraudar a
Administração Militar.
Definidas a tipicidade, a autoria, bem como a materialidade delitivas, em
prejuízo do erário apurado por perícia no valor de R$ 5.252.168,49, atualizado até
31.10.2021.
Configurada a culpabilidade da Apelada e inexistente qualquer tese de erro de
direito ou extinção da punibilidade, passo à dosimetria da pena.
Em análise as circunstâncias judiciais negativas do art. 69 do CPM, vislumbra-
se que a extensão do dano foi de grande monta, cujo valor total foi de 5.252.168,49,
atualizado até 31.10.2021 (evento 62, doc. 2, pág. 21, IPM 7000124-68.2020.7.03.0103).
Ainda, o modo de execução do delito superou o usual para o estelionato previdenciário, em
que se utilizou de um casamento nulo, afrontando a lei civil. Logo, diante de duas
circunstâncias judiciais negativas, aumenta-se cada uma em 7 meses e 15 dias, o que resulta
na pena de 3 anos e 3 meses de reclusão na primeira fase.
Na segunda etapa da dosimetria, deixo de aplicar a agravante do § 3º do art. 251
do CPM, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, que a considera bis in idem nos
crimes de estelionato cometidos por civis quando a Administração Militar for ofendida.
Na última fase de cálculo da reprimenda, ausentes as causas de aumento ou de
diminuição, a sanção resta definida no quantum de 3 anos e 3 meses de reclusão.
Quanto à Suspensão Condicional da Pena, não é possível concedê-la em razão
da condenação superior a 2 anos. Fixo o regime inicial aberto para o seu eventual
cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP) comum. Por fim,
concedo à Ré o direito de continuar recorrendo em liberdade.
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face do art. 109, incisos I e II, alínea “b”, do CPM, c/c o art. 515, inciso VI,
do Código de Processo Civil (CPC), a condenação da Apelada torna certa a obrigação de
reparar o dano.
Dessa forma, voto sentido de conhecer do Apelo Ministerial e dar-lhe
provimento para, com a reforma da Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, condenar a Sra. Joselme Floriano Lopes à pena de
3 anos e 3 meses de reclusão, como incursa no art. 251 do CPM, com o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum e com o direito de
recorrer em liberdade. Determina-se a comunicação e o envio de cópia dos autos ao
Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por se tratar de
matéria de ordem pública, com vistas a promover a Ação Declaratória de Nulidade Absoluta
de Casamento, caso entenda necessária, com base no art. 1.549 do Código Civil. Por fim,
remeta-se cópia do Acórdão para a Advocacia-Geral da União para as providências de direito.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363663v12 e do
código CRC 96b78295.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 5/9/2024, às 14:26:16
7000854-76.2023.7.00.0000
40001363663 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000854-76.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSELME FLORIANO LOPES
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e manter a
Sentença absolutória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos que
passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu a Civil JOSELME FLORIANO LOPES do
crime tipificado no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença para condenar a
Apelada pelo crime de estelionato, alegando que o casamento realizado entre a Acusada e o
Major Reformado ALUÍZIO VÔMERO foi uma fraude, com o único propósito de garantir
pensão militar à Acusada, sem que houvesse, de fato, uma relação matrimonial.
A Defesa constituída pugna pela manutenção da Sentença absolutória,
afirmando que os depoimentos prestados em Juízo pelas Testemunhas arroladas comprovam a
regularidade do casamento e, por consequência, da pensão concedida.
Nos termos da Denúncia oferecida, consta que JOSELME FLORIANO LOPES
contraiu matrimônio com o Major da Reserva ALUÍZIO VÔMERO, seu sogro, em 19 de
outubro de 2022, quando contava com 47 (quarenta e sete) anos de idade, enquanto o militar
contava com 80 (oitenta) anos de idade.
O Ministério Público Militar alega que, além do impedimento legal para o
casamento, o Major da Reserva ALUÍZIO VÔMERO já contava com sérios problemas de
saúde por ocasião das núpcias, como câncer de bexiga e problemas na próstata, e que os
cônjuges possuíam endereços diferentes, vide:
"(...) na certidão de óbito de Aluízio, o endereço declarado do falecido era a Avenida Protásio
Alves, 2.082, apto 2, bairro Petrópolis (IP – evento 1, doc. 2, fl. 3 do PDF). Já no
requerimento de pensão militar, a acusada declarou como endereço residencial a Rua Felipe
de Oliveira, 1.575, apto 11, bairro Petrópolis (IP – evento 1, doc. 1, fl. 27 do PDF)."
Dessa forma, o Ministério Público Militar aponta que os problemas de saúde do
militar, somados aos demais indícios de fraude, como os endereços diferentes, a diferença de
idade e a ausência de prova de que o casal mantivesse qualquer relação própria de marido e
mulher seriam evidências suficientes para sustentar a condenação da Acusada.
7000854-76.2023.7.00.0000
40001364066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, diante da validade a que se dá ao documento público de certidão
de casamento (processo 7000124-68.2020.7.03.0103/RS, evento 1, INQ2, fl. 17), bem como
a todo o procedimento de habilitação de casamento que o sucede, penso que não há como
negar eficácia a esse documento, legalmente válido, de acordo com os rígidos requisitos
legais previstos para tal ato solene.
Não vislumbro a possibilidade de, aqui - nesta ação -, desconstituir a prova
inequívoca dos autos, consistente na certidão de casamento, uma vez que tal documento
público tem a presunção de veracidade, pois certidão extraída por oficial público, de escritos
lançados em suas notas (item b, do artigo 373, do CPPM). Ademais, não foi comprovada,
indene de dúvida, a incapacidade do militar para a prática do ato.
Registre-se, ainda, a possibilidade de, na esfera cível, discutir a presunção de
veracidade da referida certidão, a alegada fraude, o eventual vício de vontade ou qualquer
outra nulidade existente, a fim de anular o ato do casamento, o que não ocorreu. Assim, tem-
se como plenamente válido o casamento do militar com a Ré.
Ora, sendo o casamento legítimo, já que a respectiva certidão foi legalmente
lavrada e registrada em cartório, a ocorrência de crime relacionado a tal união depende de
solução da controvérsia no juízo cível competente, não nesta Corte, já que relaciona-se ao
estado civil das pessoas.
Nos termos do art. 123 do Código de Processo Penal Militar:
se a questão prejudicial versar sobre estado civil de pessoa envolvida no processo, o juiz:
(...)
c) se reputar a alegação séria e fundada, colherá as provas inadiáveis e, em seguida,
suspenderá o processo, até que, no juízo cível, seja a questão prejudicial dirimida por
sentença transitada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição de testemunhas e de
outras provas que independam da solução no outro juízo.
Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relacionada
ao tema:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME DE
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE.
ALEGADA FRAUDE NO CASAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO CASAMENTO NO CÍVEL. ART.
92 E 116, I, DO CPP. POSSIBILIDADE. 2. INVESTIGAÇÃO QUE DURA QUASE 10 ANOS.
VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. AÇÃO CIVIL QUE JÁ DEVERIA TER SIDO PROPOSTA. INÉRCIA
ESTATAL. 3. RECURSO PROVIDO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL, SEM PREJUÍZO DE
NOVA DENÚNCIA.
1. A suspensão da ação penal encontra previsão expressa no art. 92 do Código de Processo
Penal, o qual disciplina que, "se a decisão sobre a existência da infração depender da solução
de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da
ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença
passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras
provas de natureza urgente". Note-se que é exatamente a situação dos autos, uma vez que a
existência da infração imputada à paciente - art. 171, § 3º, do Código Penal - realmente
7000854-76.2023.7.00.0000
40001364066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depende da solução da controvérsia cível. 2 (...). (STJ - RHC n. 74.028/RJ, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de
30/6/2017.)
Desse modo, embora, nesta Corte, possamos muito, não podemos tudo. Não há
como negar validade a uma certidão de casamento regularmente lavrada em Cartório, sem
recebê-la com a fé pública que detém.
Colaciono, inclusive, o art. 19 da Constituição Federal, o qual dispõe que
"é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II - recusar fé aos
documentos públicos".
Ter fé pública, nos termos do art. 219 do Código Civil e da Lei nº 8.935/1994,
significa dizer que determinados atos e documentos produzidos por autoridades, como
notários e registradores, possuem presunção de veracidade, o que obriga que sejam aceitos e
considerados como verdadeiros até que se prove o contrário, o que, repito, não ocorreu.
Além disso, certo é que, ante o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa
Humana, respeita-se a autonomia dos sujeitos em relação à liberdade de constituição familiar,
de modo que a diferença de idade, por si só, não pode caracterizar a falsidade de um
casamento, mormente nos dias atuais, em que se estimula o tratamento igualitário aos
variados tipos de família contemporânea e busca-se combater qualquer discriminação
relacionada ao etarismo. Sequer vamos discutir a previsão de casamento nuncupativo,
previsto nos artigos 1.539 e seguintes do Código Civil.
De igual modo, ainda que o objetivo pudesse ter sido o de assistência
financeira, não é dado pontuar quais seriam os motivos legítimos para um casamento,
inexistindo vedação legal quanto a tal intuito, já que um dos deveres ínsitos do casamento é a
própria assistência, seja moral, seja material.
Assim, a motivação dos nubentes não é requisito essencial para a constituição
do matrimônio, muito menos para sua validade, volto a repetir, esta questão da presunção de
veracidade da certidão de casamento deve ser discutida no juízo competente.
Relacionado ao tema, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
(...)
5. Não existem objetivos pré-constituídos para o casamento, que descumpridos, imporiam sua
nulidade, mormente naqueles realizados com evidente possibilidade de óbito de um dos
nubentes - casamento nuncupativo -, pois esses se afastam tanto do usual que, salvaguardada
as situações constantes dos arts. 166 e 167 do CC-02, que tratam das nulidades do negócio
jurídico, devem, independentemente do fim perseguido pelos nubentes, serem ratificados
judicialmente.6. E no amplo espectro que se forma com essa assertiva, nada impede que o
casamento nuncupativo realizado tenha como motivação central, ou única, a consolidação de
meros efeitos sucessórios em favor de um dos nubentes - pois essa circunstância não macula o
ato com um dos vícios citados nos arts. 166 e 167 do CC-02: incapacidade; ilicitude do motivo
e do objeto; malferimento da forma, fraude ou simulação. Recurso ao qual se nega
provimento. (STJ, REsp 1330023 / RN, RECURSO ESPECIAL 2012/0032878-2,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 05/11/2013
Data da Publicação/Fonte DJe 29/11/2013)
7000854-76.2023.7.00.0000
40001364066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se, ainda, que mesmo que não fosse o caso, pois também não foi
possível aferir com as provas existentes, o casamento não se resume a aspectos românticos ou
sexuais, sendo condizente com a finalidade do instituto o interesse de assistência entre os
nubentes.
Ora, questionar o porquê ou para que as pessoas se casam, bem como se
o relacionamento amoroso entre os cônjuges ou a fidelidade entre ambos são ou não
são fatores determinantes na relação, não pode ser uma incumbência do Estado, muito menos
deste juízo criminal militar. A forma como as pessoas vivem a relação conjugal é de escolha
exclusiva dos cônjuges, não da sociedade ou do Estado.
E, como visto, não há nos autos comprovação inequívoca de que a vontade do
Major da Reserva não tenha sido livre e consciente. Ao contrário, há o atesto do Cartório
quanto ao cumprimento de requisitos procedimentais e legais referentes ao ato mais solene de
Direito Civil e depoimentos testemunhais atestando a vontade do militar de formalizar sua
relação com a Acusada.
Cito, por oportuno, precedente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região sobre
a matéria:
PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONCESSÃO FRAUDULENTA DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CERTIDÃO
DE
CASAMENTO
IDEOLOGICAMENTE
FALSA.
AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO DA FALSIDADE.
DOCUMENTO QUE GOZA DE FÉ-PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÃO COLHIDA
DA BENEFICIÁRIA DA FRAUDE. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (...) - Os documentos do estilo do
contestado, qual seja, certidão de casamento, gozam de fé-pública, não competido aos
apelados, na condição em que se encontravam, partirem do pressuposto contrário. Até porque
exigir tal comportamento restaria por inviabilizar por completo o trâmite regular e concessão
dos benefícios previdenciários, já que demandaria tempo exarcebado e aptidões extras. -
Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos. - Apelação improvida.
(TRF5 - PROCESSO: 200505000408372, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR
FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/02/2007, PUBLICAÇÃO:
30/05/2007)
Registre-se, ainda, que o Estado Democrático de Direito está intrinsecamente
associado à segurança jurídica, devendo preservá-la para frear o arbítrio e os abusos de poder,
fortalecendo os vínculos de confiança entre o cidadão e o Estado e qualificando as decisões
públicas.
Ademais, se houve, como indicado, impedimento para a realização do ato, este
deveria ter sido verificado pelo Oficial de Registro Civil, a quem competia analisar a
documentação dos nubentes, a fim de evitar uma situação como a presente, do sogro casando-
se com a nora, divorciada de seu filho há anos.
Porém, ainda que o casamento seja considerado nulo pelo órgão competente, o
que, repiso, não compete à Justiça Militar da União aferir, tal fato não é suficiente para
demonstrar que houve fraude por parte dos nubentes, muito menos sustentar uma condenação
pelo crime de estelionato.
7000854-76.2023.7.00.0000
40001364066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vários motivos podem ter levado o casal a procurar formalizar sua união por
meio do casamento, entre eles a ignorância quanto ao impedimento para o ato e a vontade de
registrar sua união de forma solene.
Há que se diferenciar, assim, o ato nulo da fraude alegada. Ainda que tenha
havido descumprimento de requisito essencial para a validade do ato jurídico, não se pode
concluir, sem provas, que tal descumprimento tenha se dado de forma dolosa.
O Código Penal Militar assim dispõe, no tocante ao tipo penal do estelionato:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
(...)
Nesse mote, para a caracterização do crime de estelionato, é imprescindível a
caracterização do dolo do agente, não havendo, para esse tipo legal, a previsão de crime
cometido por culpa. Exige, pois, quatro requisitos, obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita;
2) causar prejuízo a outra pessoa;
3) uso de meio de ardil, ou artimanha; e
4) enganar alguém ou levá-lo a erro.
A ausência de um dos quatro elementos, seja qual for, impede a caracterização
do estelionato. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio,
exigindo-se a ocorrência do prejuízo mediante a manutenção de alguém em erro, ou por
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ou seja, por qualquer meio capaz de
enganar, iludir ou ludibriar a vítima, in casu, a Administração Militar.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida, em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo
resultado.
Ora, para nos aprofundarmos na busca pela verdade real e para o mais perfeito
entendimento a respeito dos fatos, cabe analisar o que consta nos depoimentos colhidos em
Juízo. Vejamos a transcrição dos depoimentos das testemunhas relatados na Sentença de
Primeiro Grau.
"A testemunha Isabel Regina Lima Mendes, arrolada na denúncia, afirmou que viveu em
união estável com Thadeu, filho do Major Aluízio, após o divórcio dele e de Joselme, por 12
anos, até o falecimento dele, ocorrido em 1999. Que teve um filho com Thadeu. Que após o
falecimento de seu companheiro, teve pouco contato com o Major Aluízio, pois eram seus pais
que levavam seu filho para visitar o avô. Que ficou sabendo que o Major Aluízio se casou
com Joselme por intermédio de seu pai, que, em certa ocasião teria lhe dito: “O Seu Aluizio
disse que casou-se com a Jô”. Que depois confirmou essa informação quando foi à
Organização Militar buscar o pecúlio a que seu filho tinha direito. Que não sabe se Joselme e
o Major Aluízio moravam juntos, mas, em decorrência do processo de divórcio entre Joselme e
Thadeu, sabia que Joselme tinha um apartamento. Que o Major Aluízio morava no
7000854-76.2023.7.00.0000
40001364066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apartamento em que sempre viveu com a esposa falecida. Que sabia que o filho de Joselme
ajudava a cuidar do avô, mas não sabe se ele tinha cuidadora, nem quais eram as condições
de saúde dele nos anos de 2002/2003.
A testemunha referida, José Nestor Montin Mendes, pai de Isabel Regina Lima Mendes,
ouvida a requerimento do MPM, confirmou que era ele e sua esposa que levavam o neto para
visitar o outro avô, Major Aluízio. Que foi o próprio Major Aluízio quem contou que ia se
casar com Joselme, justificando que precisaria de uma pessoa para cuidar dele. Que o
Major Aluízio não mencionou nada sobre a pensão militar. Que ia cerca de uma vez por mês
levar o neto para ver o Major Aluízio, e ficava mais de uma hora na casa dele. Que, quando a
ex-esposa dele era viva, passavam o dia na casa deles e, às vezes, saiam para almoçar juntos.
Que nunca viu a Joselme por lá. Que às vezes tinha uma cuidadora, mas não lembra quem
era, e uma cunhada do Major Aluízio. Que, às vezes, também havia alguém limpando a casa.
Que nunca perguntou sobre a Joselme. Que nunca viu o Major Aluízio acamado. Que, depois
que a Clory faleceu, pararam de sair porque o Major Aluízio tinha muita dificuldade para
descer as escadas, e não havia elevador no prédio.
A testemunha Gislaine Marines Bittencourt, arrolada pela defesa, relatou que trabalhou
como diarista, duas vezes por semana, na casa em que a acusada vivia com o Major Aluízio.
Que, para a testemunha, eles eram casados. Que a acusada lavava a roupa do Major, e a
testemunha passava. Que ficou sabendo do falecimento dele, mas não sabia que ele era
doente.
A testemunha Renê Albino Sachett, cunhado da acusada, também arrolada pela defesa,
relatou que conheceu o Major Aluízio em 1990, quando vinha de Itaqui para Porto Alegre e
parava no apartamento da Joselme. Que vinha a Porto Alegre três a quatro vezes por ano.
Que o Major Aluízio estava sempre no apartamento dela. Que levava o filho dela para
escola. Que a Joselme já era desquitada e o Major Aluízio assumiu o papel de pai do filho
dela. Que eles eram muito próximos e se tratavam com muito carinho. Que eles contraíram
casamento em 2002. Que ele estava bem. Que iam ao estádio de futebol. Que não tinha
conhecimento da doença dele." (grifos nossos.)
Dos depoimentos colhidos em Juízo depreende-se que havia um relacionamento
entre a Acusada e o Major da Reserva ALUÍZIO VÔMERO, de natureza afetiva e que, no
mínimo duas vezes por semana, a Acusada coabitava com o militar, conforme depoimento da
Testemunha GISLAINE MARINES BITTENCOURT, diarista da Acusada.
Em seu interrogatório, a Apelada afirmou que seu relacionamento com o Major
da Reserva ALUÍZIO VÔMERO teve início em 1987 ou 1988, pouco tempo após seu ex-
marido THADEU, filho do militar, deixar o lar. Asseverou que, quando do início do
relacionamento, o Major da Reserva ALUÍZIO VÔMERO ainda era casado, apontando que
sua esposa tinha muitos problemas de saúde.
Acrescentou que, após a morte da esposa, ocorrida em março de 2002, o Major
da Reserva ALUÍZIO VÔMERO passou a morar com a interroganda. Pontuou que o
problema de saúde do militar (câncer de bexiga) aconteceu quando ele tinha 75 (setenta e
cinco) anos de idade, mas, após o tratamento com quimioterapia, ele ficou bem, tanto que
renovou sua carteira de habilitação em 2001, já com 79 (setenta e nove) anos.
Pontuou, ainda, que sempre foi muito próxima da família e que chegou a
acompanhar a esposa do militar em consultas e a ajudá-la, pois ela era doente e sentia muitas
dores, e que mesmo depois de iniciado o relacionamento com o Major da Reserva ALUÍZIO
VÔMERO, ainda prestava auxílio à esposa dele.
7000854-76.2023.7.00.0000
40001364066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informou que a doença do marido voltou aproximadamente 6 (seis) meses após
o casamento e que o acompanhou em todo o tratamento, até seu falecimento. Esclareceu
que quando o outro neto ia visitá-lo, ele preferia que fosse na casa de sua propriedade, pois
não queria expô-la, já que "o relacionamento era coisa deles e que ninguém tinha que ficar
sabendo".
O interrogatório da Acusada demonstra que havia de fato uma relação afetiva
entre ela e o Major da Reserva ALUÍZIO VÔMERO e que, embora não haja outras
evidências de que a relação tenha iniciado há mais de 30 (trinta) anos, como alegado por ela,
não há nos autos evidências suficientes para desconstituir, por fraudulento, o casamento
formalizado há mais de 20 (vinte) anos.
Ou seja, além de toda a argumentação já abordada quanto à fé pública da
certidão de casamento apresentada, ainda pesa em favor da Acusada a ausência de elementos
suficientes a comprovar a subsunção de sua conduta ao crime de estelionato previdenciário.
De fato, dos documentos e depoimentos acostados aos autos, verifico que,
embora a diferença de idade e os outros elementos apontados pelo Ministério Público
Militar possam configurar indícios de fraude, esses não são suficientes para ensejar uma
condenação criminal, especialmente quanto ao dolo especial de agir.
Nesse sentido, transcrevo Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. GIOVANNI RATTACASO:
"De tudo o que compõe o caderno probatório, a começar pelo legítimo documento
matrimonial, depreende-se que não há provas suficientes sobre o caráter ilícito da conduta
perpetrada, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo, como muito bem esclarecido na r.
Decisão ora objurgada, no sentido de que “[...] a elevada diferença de idade entre os
cônjuges (33 anos), os problemas de saúde e os endereços distintos, embora configurem
importantes indícios de fraude, não são suficientes para comprovar que o casamento de
Joselme e do Major Aluízio se tratou de mera simulação de relação marital com o único
intuito de obtenção da pensão militar.” (Evento 168, SENT1, p. 2)." (grifo no original)
Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica sobre o entendimento de
que o dolo é elemento essencial para a caracterização do tipo previsto no art. 251 do Código
Penal Militar, conforme verifica-se dos arestos que seguem:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONTINUIDADE
DELITIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA LINHA AUTOMOTIVA. MATERIALIDADE. DOLO. DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. Consoante a doutrina, o tipo penal previsto no art. 251 do CPM tutela o
patrimônio, buscando evitar a sua violação pelo emprego de fraude e pode ter como sujeito
ativo qualquer pessoa, tanto militar quanto civil. O núcleo da conduta prevista no caput é
"obter" a vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio
fraudulento, causando prejuízo alheio; e a figura típica só admite a forma dolosa, consistente
na vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita, causando prejuízo alheio pelo
emprego do engodo. In casu, a instrução evidenciou o total descontrole da OM em gerir os
contratos firmados, em especial, pela desorganização administrativa e pela ineficiência na
execução dos procedimentos de execução e de fiscalização, de sorte que, em uma análise
ampla dos autos, não se pôde constatar, sem sombra de dúvidas, que a Acusada tenha se
aproveitado das falhas administrativas da OM para auferir a vantagem mencionada na
7000854-76.2023.7.00.0000
40001364066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exordial. Dúvidas intransponíveis restaram patentes acerca do dolo do agente delitivo,
consistente na real intenção em induzir ou manter a administração militar em erro mediante
ardil ou outro meio fraudulento para, com isso, obter vantagem ilícita. O Direito Penal, como
ultima ratio, não deve ser utilizado como ferramenta impositiva para garantia de cobrança
frustrada na seara administrativa, haja vista a possibilidade de utilização de sanções
contratuais, o ressarcimento e outros instrumentos adequados. A condenação criminal, com
todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de
dúvidas, pois presunções e meros indícios não ostentam os alicerces necessários para
fundamentar um decreto condenatório. O Estado Democrático de Direito não se harmoniza
com condenações imprudentes, de forma que, em caso de dúvida razoável, opta-se pela
absolvição. Caso contrário, aniquila-se a presunção de não culpabilidade. De certo, não se
está a fazer concessões a práticas delituosas, porém, a necessária comprovação de todos os
elementos do crime é imprescindível para que haja o édito condenatório. Sentença absolutória
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000472-54.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de
Publicação: 11/05/2022).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 251 E 315 DO CPM. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA
OPERAÇÃO CARRO PIPA. DECLARAÇÃO DE AFERIÇÃO DA CUBAGEM DO TANQUE.
ELEMENTARES DOS DELITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA
DO ELEMENTO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. O Acusado foi contratado por OM do Exército para o
fornecimento de água na Operação Carro Pipa em um caminhão cuja capacidade, informada
por meio de "declaração de aferição", era de 9.000 (nove mil) litros. Para a perfeita
tipificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM) é necessária a existência de prova cabal
acerca de todas as suas elementares, objetivas e subjetivas do tipo. No caso dos autos, não há
lastro probatório que permita concluir que o Apelado tenha fornecido água em quantidade
inferior ao que fora contratado pelo Exército, em prejuízo da Administração Militar, tampouco
que teria agido com o dolo voltado a induzir ou a manter a Administração Militar em erro,
para obter uma vantagem sabidamente indevida. Para o perfazimento do crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM) é necessário que o Agente se utilize de documento
sabidamente falsificado, eis que a ciência do falsum é inerente ao elemento subjetivo do tipo.
Não há lastro probatório nos autos que demonstre de maneira inconteste que o acusado tinha
plena consciência de que estaria apresentando um documento falso no credenciamento
realizado, o que, no mínimo, demonstra a razoável dúvida sobre a presença do elemento
subjetivo do tipo. À míngua de comprovação de todas as elementares dos crimes de estelionato
e de uso de documento falso, bem como pela insuficiência de elementos que permitam concluir
com segurança pela presença do necessário dolo para a caracterização dos referidos ilícitos,
incabível a reforma da Sentença absolutória. Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000507-14.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de
Publicação: 04/03/2022).
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E QUANTO À
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Embora identificados os saques na conta corrente da pensionista a partir do seu óbito, o
Órgão de Acusação não se desincumbiu da obrigação de demonstrar cabalmente que eles
teriam sido efetuados pelo Réu. Embora a análise dos autos permita concluir pela existência
de indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao Réu a
autoria dos saques indevidos após a morte da pensionista. Afinal, não se trata do que
7000854-76.2023.7.00.0000
40001364066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de
condenação, pois, a toda evidência, os saques na conta da pensionista existiram.
Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou à Administração Militar o
falecimento da sua genitora, ainda que se possa considerar tardia essa comunicação, foi
graças a esse expediente que a Administração Militar envidou esforços no sentido não só de
suspender o depósito na conta corrente da falecida, como também de providenciar a reversão
dos valores já efetivados. Em tais circunstâncias, há severas dúvidas acerca do dolo na
conduta do Réu, pois inexistem provas contundentes dando conta de que ele agiu com o ânimo
de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Negado
provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000330-50.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 09/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021).
Certo é que não foi caracterizado, com a certeza necessária para a condenação,
o crime de estelionato, nos termos do art. 251 do Código Penal Militar, não sendo possível
falar em obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, tampouco prejuízo alheio.
Vige, portanto, o Princípio do In Dubio Pro Reo (dúvida em favor do
réu). Nesse sentido é o seguinte julgado desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO
PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. (...) Quando o conjunto probatório
se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza no magistrado sentenciante, a
absolvição é medida que se impõe, em razão dos princípios da presunção da inocência e do in
dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000308-89.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 06/04/2022).
Assim, considerando todo o arcabouço probatório, entendo que não assiste
razão ao Ministério Público Militar ao acusar a Apelada de ter se casado de forma
fraudulenta, tendo como único propósito iludir a Administração Militar para receber a pensão
decorrente da morte do Major da Reserva ALUÍZIO VÔMERO, pois as provas testemunhais
não foram capazes de confirmar, de forma indene de dúvidas, a fraude alegada.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364066v4 e do código CRC d829c22b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/8/2024, às 16:53:55
7000854-76.2023.7.00.0000
40001364066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR